Tribunal: TJDFT
Processo: 0730583-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730583-18.2024.8.07.0000 RECORRENTE: KLEBER DA COSTA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. COMPANHEIRA DO INTERNO. VEDAÇÃO À VISITA QUE CUMPRE PENA EM REGIME ABERTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei de Execução Penal, Lei no 7.210/84, em seu artigo 41, inciso X, estabelece que é direito do preso receber visitas de seu cônjuge, companheiro, parentes e amigos. Entretanto, tal direito pode ser suspenso ou restringido, conforme dispõe o parágrafo único do mesmo dispositivo legal. 2. Deve-se ponderar que a regulamentação de visitas pelo Juízo das Execuções Penais, tem por objetivo manter a disciplina carcerária e segurança social. 3. No caso concreto, deve prevalecer a decisão que indeferiu a autorização de visita, com base no artigo 6o, da Portaria da VEP 8/2016, pois a pretensa visitante está cumprindo pena em regime carcerário aberto. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 41, inciso X, da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/1984), defendendo o direito a receber visitas íntimas de sua companheira e mãe de sua filha mesmo ela estando cumprindo pena em regime aberto (domiciliar). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 41, inciso X, da LEP (Lei 7.210/1984). Isso porque, o conhecimento do recurso especial encontra óbice nos enunciados 7 e 83 das Súmulas do STJ, pois a turma julgadora, atenta ao conjunto fático-probatório, decidiu que “No caso, a companheira Layanna do agravante foi condenada pela prática do crime de homicídio qualificado, em sua modalidade tentada, atualmente se encontra em cumprimento de pena no regime menos gravoso (autos de execução no 0409364-50.2019.8.07.0015). Ainda, deve-se relembrar que a regulamentação de visitas pelo Juízo das Execuções Penais tem por objetivo manter a disciplina carcerária e segurança social, em especial por ser de conhecimento público que a comunicação entre presos, por meio de terceiros, fragiliza a segurança do sistema prisional, bem como favorece a atuação de facções criminosas dentro e fora dos presídios. Nesse contexto, havendo óbice para a concessão da referida visita e estando devidamente fundamentado o motivo na decisão recorrida, não há que se falar em violação ao direito de visitação do preso” (ID 64296777). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a turma julgadora, ao decidir no sentido de que o direito de visitas não é absoluto, devendo ser ponderado de acordo com as circunstâncias do caso concreto, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confiram-se: ADMINISTRATIVO. ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL. REGIME DE VISITAÇÃO DE CUSTODIADOS. MEDIDAS SANITÁRIAS E DE SEGURANÇA DO MEIO DE CUMPRIMENTO DAS PENAS. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM DENEGADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À MANUTENÇÃO DE REGIME DE VISITAÇÃO DE PRESOS. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. I - Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de cessação das restrições excepcionais impostas durante as visitas aos indivíduos privados de liberdade no Distrito Federal. Denegada a segurança, foi interposto recurso ordinário em mandado de segurança. Manifestou-se o Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso. Nesta Corte negou-se provimento ao recurso. (...) IX - A jurisprudência desta Corte, firma-se no sentido de que o direito do preso à visitação não é absoluto, podendo ser restringido mediante ato motivado. Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.894.753/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021; AgRg no AREsp n. 1.512.552/DF, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 16/10/2019. X - As decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais foram embasadas em critérios técnicos e científicos. Além disso, observaram a legislação pertinente, que não determina a periodicidade mínima da visitação aos presos, mas que, como a própria impetrante reconhece, está garantida, apesar das restrições julgadas necessárias. XI - Assim, não há ilegalidade ou abuso de poder nos atos jurisdicionais objetados, mas sim entendimento sobre a questão que diverge dos interesses pretendidos pela impetrante. XII - Agravo regimental improvido. (AgRg no RMS n. 72.103/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024)(g.n.). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAS. NÃO ABSOLUTO. NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1o E 41, X, DA LEI N. 7.210/1984. SÚMULA N. 83/STJ. 1. O direito do preso à visitação, previsto no art. 41 da Lei de Execução Penal, não é absoluto, podendo ser restringido mediante ato motivado, nos termos do parágrafo único do mencionado dispositivo. Precedentes. (...) 3. Havendo motivação concreta para a negativa do direito à visita ao apenado e estando o acórdão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, incide a Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.293.381/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 26/10/2023). Assim, “Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.045.398/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025